Tribunal: TJMT
Processo: 1014554-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014554-76.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), ILTON JOSE SCHEIN - CPF: 840.234.069-53 (EMBARGANTE), CLETO WEBLER - CPF: 881.193.279-34 (EMBARGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (PROCURADOR), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (EMBARGANTE), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ESCRITURA EM CARTÓRIO DE IMÓVEIS – ALIENAÇÃO DO BEM DURANTE O TRÂMITE DA DEMANDA EXECUTIVA – FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 375 DO STJ – PENHORA DE BEM DIVERSO DAQUELE DADO EM GARANTIA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

ILTON JOSÉ SCHEIN E LUIZ MARIANO BRIDI., contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, no Recurso de Agravo de Instrumento no 1014554-76.2019, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ESCRITURA EM CARTÓRIO DE IMÓVEIS – ALIENAÇÃO DO BEM DURANTE O TR MITE DA DEMANDA EXECUTIVA – FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 375 DO STJ – PENHORA DE BEM DIVERSO DAQUELE DADO EM GARANTIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme dispõem os artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, não se adquire a propriedade de bem imóvel por ato inter vivos sem o respectivo registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis.

A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo de sua ocorrência, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, sendo necessário que ao tempo da alienação ou oneração de bem, esteja em curso demanda judicial em face do devedor, com citação válida e que a alienação/oneração seja suficiente para reduzi-lo à insolvência.

É necessário, ainda, que o adquirente do bem tenha conhecimento do ajuizamento da execução, de modo a evidenciar sua má fé na aquisição de imóvel em detrimento do credor exequente.

Sendo comprovados os requisitos para reconhecimento de fraude à execução, mantém-se a pretensão postulada para este fim.

A preferência contida no §3o do artigo 835 do CPC só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele.

As hipóteses do artigo 833 e 835 do CPC não são exaustivas, podendo a penhora ser substituída para possibilitar a efetividade da execução.”

Em suas razões, de ID 42154990, os embargantes requerem o acolhimento do recurso para eliminar a contradição no sentido de manter a alienação de 35% (trinta e cinco por cento) do bem imóvel matriculado sob o no 091 do CRI de Sapezal – MT ao embargante Luiz Mariano Bridi, a título de pagamento de honorários advocatícios pelos serviços jurídicos prestados em defesa do embargante Ilton José Schein, uma vez que tal alienação deu-se por ocasião da assinatura do contrato de honorários e aditamento existente, firmados em 09.12.2008 e 22.03.2010, respectivamente, anterior a distribuição da ação de execução.

Sustentam que ao tempo da alienação de fração do bem imóvel, ocorrida por ocasião da assinatura do contrato de honorários, não tramitava contra o embargante Ilton José Schein ação capaz de reduzi-lo à insolvência, não sendo aplicável ao caso a hipótese prevista no inciso IV do art. 792 do CPC.

Afirmam que o termo
a quo
para obstar a fraude à execução é a data que foi pactuada o instrumento particular válido, no caso, contrato de honorários, o qual foi anterior a distribuição da ação de execução, ainda que a transferência da propriedade e a outorga da escritura pública definitiva se dê no curso do processo executivo.

Defende, ainda, a ocorrência de omissão do julgado quanto a oneração do bem imóvel, posto que o termo
a quo
para obstar a fraude a execução é a data que foi pactuada o instrumento particular válido, no caso, contrato de honorários, o qual foi anterior a distribuição da ação de execução, ainda que a transferência da propriedade e a outorga da escritura pública definitiva se dê no curso do processo executivo.

Alegam que
eventual impugnação quanto a alienação de fração do bem imóvel pelo embargante Ilton José Schein para pagamento dos honorários advocatícios de Luiz Mariano Bridi deveria ser arguida em processo de conhecimento autônomo (fraude contra credores) tratada pormenorizadamente no âmbito do Direito Civil, sendo elencada no Código Civil como um vício ou defeito do negócio jurídico (artigos 158 a 165 do CC).

Prequestiona a matéria a fim de viabilizar recurso à instância superior.

Ao final, pugnam pelo saneamento dos vícios apontados, imprimindo o efeito modificativo aos embargos.

Contrarrazões do embargado no ID 43357465.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Pela análise dos presentes embargos de declaração, verifico que a parte embargante, na verdade, não infirma a decisão recorrida, mas reagita questões já superadas, por não se conformar com o seu resultado.

É cediço que os embargos declaratórios são cabíveis quando no acórdão embargado houver uma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Têm os embargos de declaração o objetivo de esclarecer a decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juízo ou Tribunal.

É, pois, função desse “recurso” a revelação do verdadeiro sentido da decisão, bem como repor a decisão nos limites traçados pelo pedido da parte.

De acordo com o art. 93, IX, da Carta Política, basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ - 1a Turma - AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998).

Consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade e contradição ou corrigir erro material. Não se evidenciam como via adequada para rediscussão do mérito da causa, haja vista que, em regra, são pleitos de integração, e não de substituição, não sendo possível emprestar-lhes efeitos infringentes.

Relevante consignar que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.”
(STJ. EARESP 728234/DF.Rel. Min. Felix Fischer.5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.”
(TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Ademais, o acórdão em combate é cristalino ao consolidar que o contrato de honorários advocatícios celebrado entre os agravantes/embargantes não efetiva a transferência da propriedade.

Para efetivar esta transferência, deve-se prosseguir com a lavratura da escritura definitiva do imóvel e posteriormente registrá-la no Cartório de Registro de Imóveis.

A escritura definitiva do imóvel é um documento lavrado exclusivamente no Cartório de Notas, perante um tabelião e valor total da transação. Com base neste valor são determinadas as taxas do ITBI (Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis) e imposto de renda.

À míngua de maiores elementos que fragilizam tese de primeiro grau empossada, aliado aos fatos narrados na inicial e aos documentos apresentados, impõe-se a manutenção do
decisum
que declarou a ineficácia da alienação efetuada no contrato de honorários advocatícios, referente ao bem identificado como Fazenda Encantada IV, parte A, matrícula atual M-4620, do CRI de Sapezal, em relação ao credor/demandante.

Com essas considerações, entendo que a pretensão deste recurso escapa dos requisitos legais à sua concessão, de forma que se mostra incensurável o acórdão em discussão.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

Dispositivo.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020